Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO OBJETO DA LIDE. DOCUMENTO ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. No que diz respeito à pessoa física, basta a simples declaração da parte de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de modo que se impõe ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
3. O não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, no prazo assinalado, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
4. O contrato objeto da lide é documento indispensável ao ajuizamento da ação de revisão de cláusulas contratuais, pois, para se aferir a legalidade da capitalização de juros e suposta abusividade de cláusulas contratuais é preciso verificar se, de fato, houve a incidência dos encargos e como ocorreu sua pactuação.
5. Embora a inversão do ônus da prova consista em direito básico do consumidor, tal medida não é automática, pois depende da análise dos requisitos previstos no artigo 6o, VIII da Lei 8.078/90. Sendo possível realizar a prova necessária ao seu direito com o ajuizamento anterior de ação, não se vislumbra situação de fragilidade entre consumidor e fornecedor no tocante à produção da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova não afasta o dever de o Autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega ter.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.